Tribunal: TJES
Processo: 5014389-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014389-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDYELES GUINHASI DE DEUS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE HOME CARE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2.No caso, ainda que o laudo médico demonstre a necessidade de internação para realização de cirurgia no joelho, não há prova documental suficiente que justifique a extensão do atendimento para o serviço de home care.

3.A documentação apresentada pela agravada se limita a e-mails da área administrativa do hospital, sem qualquer solicitação específica do médico assistente que indique a imprescindibilidade de home care como continuação do tratamento hospitalar ou devido a impossibilidade de locomoção da paciente.

4. Conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a demonstração da necessidade médica, da concordância do paciente e do equilíbrio contratual, quando o custo do atendimento domiciliar por dia é superior ao custo diário em hospital.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a Agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“
Em petição ao ID n° 33466677, a parte autora requer que seja determinado que a ré forneça o serviço de homecare.

Os documentos ao ID n° 33466685, 33466686, 33466687 e 33466689 demonstram que o Hospital contratado para realizar a internação e a cirurgia, requereram administrativamente a concessão do tratamento para a autora, contudo não obteve resposta da ré.

Em Decisão anterior, ao ID n° 33014650, foi deferido o pedido cautelar, sendo determinado por este Juízo que a ré proceda com o fornecimento do necessário tratamento cirúrgico e suporte, nos exatos termos da prescrição da médica.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela autora para determinar que a ré proceda com o fornecimento do serviço de homecare para a parte autora. [...]"

Do exame que fiz dos autos,
entendo a decisão vergastada não deve ser confirmada
, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, é imperativo concluir que, embora a Agravada tenha conseguido demonstrar os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na obrigação da Agravante de fornecer o tratamento cirúrgico e suporte necessários, o mesmo não se pode afirmar em relação à autorização e ao custeio do atendimento domiciliar (home care).

O laudo médico acostado no id. 32590678
evidencia a necessidade de cirurgia
, em decorrência do diagnóstico da autora, nos seguintes termos:

“Paciente submetida há várias cirurgias prévias em joelho direito, apresenta suspeita de recidiva no local de condrossarcoma + antededentes de infecção + rigidez de joelho, paciente será submetida há manipulação e liberação artroscópica do joelho + retirada do material de sintense + retirada do cimento + curetagem com nova cimentação com antibiótico + desbridamento das partes moles na região previamente operada.”

Com efeito, o quadro de saúde da agravada, conforme prescrito pelo médico assistente, demandou a internação para a realização da cirurgia no joelho, condição essa que, inclusive, deu azo a primeira decisão de deferimento
(id n° 33014650),
in litteris:

“
DEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL
para DETERMINAR que a requerida autorize a IMEDIATA
i
nternação e cirurgia da Requerente Edyeles Guinhasi de Deus de Almeida, com o necessário tratamento cirúrgico e suporte
, nos exatos termos da prescrição da médica
,
bem como custeie os honorários médicos do Dr. Marcelo de Toledo Petrilli (...)”.

Contudo, extrai-se dos autos que, após a cirurgia do autora, apesar dos documentos de id. n° 33466685, 33466686, 33466687 e 33466689 demonstrarem que o
setor administrativo
do Hospital Ortopédico AACD solicitou

a concessão de tratamento via
home care
à Operadora de Saúde,
não há qualquer indicação médica respaldando o referido requerimento
.

Nesse cenário, ainda que se reconheça a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se considerada abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
1
, não há como acolher a tese defendida pela Agravada, diante da ausência de elementos suficientes que amparem sua pretensão.

Assim, diante da inexistência de prescrição médica específica que justifique a necessidade de atendimento domiciliar como uma extensão do tratamento hospitalar ou por absoluta impossibilidade de locomoção da paciente, não restou demonstrada a urgência ou a necessidade excepcional para a prestação do serviço de home care pela Agravante.

Registre, acerca do tema, que “[...]
nos contratos de plano de saúde sem contratação específica,
o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como
a indicação do médico assistente
, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital.
[...]” (REsp n. 1.378.707/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015.)

Dessa forma, ainda que presente o direito ao tratamento cirúrgico e suporte conforme indicado na prescrição médica,
a pretensão de custeio de
home care
não encontra respaldo nos autos
, de modo que o recurso deve ser provido, sem prejuízo do Juízo
a quo
, quando provocado e diante de novos documentos, reexamine os requisitos para o deferimento da assistência domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU
-LHE
PROVIMENTO
.

Revogo a decisão constante no id. 6991086.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp n. 2.553.694/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)